Tribunal: STF
Processo: RE 1281402
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “1) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DOS PROCEDIMENTOS, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTENÇÃO MERAMENTE ARRECADATÓRIA.
    a) Nos termos de hodiernos precedentes do STJ, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, o que impede a aplicação, por analogia, da Lei Federal nº 9.873/1999 ou da prescrição do Decreto nº 20.910/1932.
    b) Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal, o STJ não julgou o mérito da questão posta sub judice, afastando, apenas, a solução até então adotada por este Tribunal.
    c) Por outro lado, o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece que deve ser observada a razoável duração dos processos, judiciais e administrativos.
    d) A abstratividade do termo ‘razoável’ não é sem motivo, haja vista a impossibilidade de se fixar, de forma rígida, a duração máxima de processos judiciais ou administrativos, cabendo fazer tal ponderação caso a caso, subjetivamente, mediante avaliação de três critérios apontados pela doutrina: a complexidade da causa, o comportamento das partes e a estrutura da Administração para a efetivação da sanção.
    e) No caso, pretende o IAP a reforma da decisão que declarou a prescrição intercorrente da Execução Fiscal em relação a três das quatro Certidões de Dívida Ativa executadas.
    f) Infere-se quanto: (i) ao primeiro critério, que os processos administrativos não têm causa complexa, sendo, em verdade, questão comum no âmbito de atuação do IAP; (ii) ao segundo critério, que não houve má-fé ou intuito procrastinatório pela Empresa autuada mas, por outro lado, o IAP não comprovou a movimentação dos processos administrativos em discussão de 23/02/2005 até a constituição definitiva dos créditos (01/04/2010); e (iii) ao terceiro critério, que a eventual alegação da Administração de ser desprovida de recursos materiais e humanos para levar a cabo, a contento, as funções institucionais básicas, implicaria o reconhecimento da inoperância e da falência do IAP, o que não é aceitável.
    g) Assim, a retomada dos processos administrativos, anos mais tarde, a constituição de dívidas ativas e o ajuizamento de Execução Fiscal não se destinam mais à proteção do meio ambiente, pois a vulnerabilidade do bem tutelado não admite repressão tardia aos maus tratos que sofre, sob pena de total ineficácia e até perda de objeto.
    h) Destarte, é imprescindível a declaração de exaurimento da finalidade dos processos administrativos, consistindo em intenção meramente arrecadatória do IAP a cobrança da dívida ativa oriunda desses feitos.
    i) Outrossim, ainda que por outros fundamentos, a decisão agravada merece mantida, diante da inexigibilidade da Execução Fiscal quanto aos Autos de Infração Ambiental discutidos no presente recurso.
    2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (págs. 1-3 do documento eletrônico 17).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 1º, caput; 5º, LXXVIII; e 37, caput, da mesma Carta. Alega-se, em suma, que “[...] os princípios da razoável duração do processo, celeridade, eficiência e moralidade não são suficientes para sustentar a aplicação do instituto da prescrição intercorrente do processo administrativo, quando ausente lei que a preveja [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 25).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem, com apoio na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes e no acervo probatório dos autos, concluiu pela inexigibilidade da execução fiscal quanto aos autos de infração ambiental ora discutidos.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o revolvimento de fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, bem como a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 
    1. A questão discutida nestes autos foi totalmente analisada pelo acórdão recorrido sob a ótica infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.137.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Duração razoável do processo. Prescrição Intercorrente. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.211.103-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL. OMISSÃO ESTATAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 
    II - Agravo regimental improvido” (RE 627.314-AgR/MA, de minha relatoria, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.259.496/ES, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.133.407/PA, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 765.586-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie; e RE 551.790-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator